Tribunal: STF
Processo: Rcl 22103
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-11
Data de publicação: 2017-09-11

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – SÚMULA 734/STF – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – ALEGADA NULIDADE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECLAMADO, POR HAVER VEICULADO O NOME DE APENAS UM ENTRE OS MÚLTIPLOS MANDATÁRIOS JUDICIAIS CONSTITUÍDOS PELA PARTE RECLAMANTE NO ÂMBITO DA AÇÃO TRABALHISTA – VIABILIDADE JURÍDICA DESSE ATO DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL – PRECEDENTES – EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE PEDIDO EXPRESSAMENTE FORMULADO PELA PRÓPRIA PARTE NO SENTIDO DE QUE CONSTASSE DAS PUBLICAÇÕES DO PROCESSO, EXCLUSIVAMENTE, O NOME DO ADVOGADO POR ELA INDICADO – OBSERVÂNCIA DESSE PLEITO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO RECLAMADO – PLENA REGULARIDADE DO ATO DE PUBLICAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.